Tribunal: TJES
Processo: 5008864-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008864-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARMELINDA AUGUSTA CESCONETE ALTOE

AGRAVADO: ADEMIR ALTOE e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica milita em seu favor, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas. Assim sendo, não existindo elementos suficiente para afastar a presunção é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARMELINDA AUGUSTA CESCONET
TO
ALTO
É
, representada legalmente por
PENHA ALTOÉ
, em face da r. decisão de Id. 28161764 (dos autos de origem), que, nos autos da “
Ação de Produção Antecipada de Prova
” ajuizada por ela contra
ADEMIR ALTOÉ
,
ARVELINO ALTOÉ
,
MIGUEL ALTOÉ
,
ROSALINA BOTACIM ALTOÉ
,
STANLEY BOTACIM ALTOÉ
,
TIAGO BOTACIN ALTOÉ
e
PEDRO HENRIQUE ALTOÉ
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em razões recursais (Id. 5684048), sustenta, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que é pessoa idosa, com mais de 90 (noventa) anos e, embora receba benefício previdenciário pago pelo INSS, este valor é destinado ao seu sustento, não sendo possível arcar com as custas e demais despesas processuais, sob pena de impossibilitar a manutenção de seu sustento e de sua família.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Liminar concedida em parte, conforme decisão de Id. 5746650.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral (art. 937, CPC c/c art. 134, RITJES).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008864-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARMELINDA AUGUSTA CESCONETTO ALTOÉ

AGRAVADO: ADEMIR ALTOÉ, ARVELINO ALTOÉ, MIGUEL ALTOÉ, ROSALINA BOTACIM ALTOÉ, STANLEY BOTACIN ALTOÉ, TIAGO BOTACIN ALTOÉ, PEDRO HENRIQUE ALTOÉ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARMELINDA AUGUSTA CESCONET
TO
ALTO
É
, representada legalmente por
PENHA ALTOÉ
, em face da r. decisão de Id. 28161764 (dos autos de origem), que, nos autos da “
Ação de Produção Antecipada de Prova
” ajuizada por ela contra
ADEMIR ALTOÉ
,
ARVELINO ALTOÉ
,
MIGUEL ALTOÉ
,
ROSALINA BOTACIM ALTOÉ
,
STANLEY BOTACIM ALTOÉ
,
TIAGO BOTACIN ALTOÉ
e
PEDRO HENRIQUE ALTOÉ
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em razões recursais (Id. 5684048), sustenta, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que é pessoa idosa, com mais de 90 (noventa) anos e, embora receba benefício previdenciário pago pelo INSS, este valor é destinado ao seu sustento, não sendo possível arcar com as custas e demais despesas processuais, sob pena de impossibilitar a manutenção de seu sustento e de sua família.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

Pois bem.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica.

Entretanto, em meu sentir, os documentos por ela apresentados (Id. 28136202/5684054) demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente em se considerando sua renda mensal que, aparentemente, decorre apenas de seu benefício previdenciário, sendo inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fins de conceder o benefício da gratuidade da justiça em favor da requerente no bojo da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.